Tribunal: TJMT
Processo: 1022450-97.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022450-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Medidas de proteção, Sistema Único de Saúde (SUS), Consulta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[L. M. D. S. M. - CPF: 107.816.161-58 (AGRAVANTE), RUHAN MEDEIROS MARTINS - CPF: 062.177.854-04 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), RUHAN MEDEIROS MARTINS - CPF: 062.177.854-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022450-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. M. D. S. M.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TERAPIAS. TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS DA URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RISCO IMINENTE À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por L. M. D. S. M., representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão monocrática que indeferiu o efeito ativo do Agravo de Instrumento. O pleito inicial visava obter a concessão de tutela de urgência para o fornecimento das terapias Psicoterapia ABA (20h semanais), Terapia Ocupacional (3 sessões semanais) e Fonoaudiologia (3 sessões semanais) à criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é a verificação da necessidade de concessão da tutela de urgência, considerando a inexistência de demonstração inequívoca de risco iminente à saúde ou de ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com os requisitos legais e médicos para o acesso a serviços de saúde de urgência.

III. Razões de decidir

3. A decisão de primeiro grau, corroborada pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário (NatJus), concluiu pela ausência de urgência no caso. O tratamento solicitado foi classificado como não urgente ou emergencial, afastando a necessidade de priorização do atendimento, em respeito à fila de espera e aos princípios da isonomia e do acesso universal à saúde pública.

4. Não houve comprovação nos autos de que as terapias fornecidas pelo SUS sejam ineficazes para o tratamento do TEA, nem foi apresentado laudo médico que sustentasse tal alegação. Em razão disso, a decisão contestada foi mantida, uma vez que não foi demonstrado risco irreparável à saúde da criança tutelada.

5. A análise sumária do conjunto probatório até o momento também não revelou elementos novos capazes de modificar o entendimento inicial, nem situações que justificassem a concessão do pedido de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Negado provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que indeferiu a concessão de tutela de urgência.

Tese de julgamento
: "A inexistência de risco iminente à saúde da criança e a ausência de laudo médico que comprove a ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS impedem a concessão da tutela de urgência para fornecimento de terapias específicas, em respeito aos princípios da isonomia e da ordem pública na distribuição de recursos no sistema de saúde."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1026884-66.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEONICE ALVES DE SOUSA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS, ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto por
L. M. D. S. M., por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que não concedeu o efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pela mesma parte, contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência pleiteada, pretendendo o fornecimento das terapias Psicoterapia ABA – 20h semanais; Terapia Ocupacional – 3 sessões por semana, Fonoterapia – 3 sessões por semana.

A decisão objeto do presente recurso entendeu incabível a medida liminar, porquanto não verificada demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado emergente ou urgente, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde, consoante id. 234099159.

Considerou, ainda, não demonstrada a ineficácia do tratamento da patologia suportada pela criança Agravante (Transtorno do Espectro Autista), por meio das terapias fornecidas pelo SUS, na forma exigida pelos enunciados do FONAJUS.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 242971677, o Agravante alega que “a
r. decisão monocrática merece reparos, eis que não é preciso muito esforço para constatar o sofrimento imposto a ora agravante por suas atuais condições de saúde, diagnosticada com Transtorno do espectro Autista, conforme se vê dos documentos médicos acostados à exordial.”
.

Prossegue aduzindo que “
a probabilidade do direito pode ser tranquilamente inferida nos documentos que instruem a inicial, em especial o laudo e receituário médico, que comprovam a existência da patologia que acomete o paciente, o que por sua vez evidencia o perigo de dano irreversível caso a parte não obtenha o pretendido com a urgência necessária.
”.

Consigna que,
o quadro clínico é grave e deve ser atendido em caráter de urgência, conforme laudos médicos e atestado atualizados que anexa ao recurso.

Ao fim, requer a retratação da Relatoria ou, não sendo o caso, a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, pelo Colegiado.

Contrarrazões defendendo o desprovimento do recurso no id. 245940158.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022450-97.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: L. M. D. S. M.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

[...] Verifico que, após parecer técnico do NatJus – Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário, o Magistrado de primeira instância indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob o fundamento de que inexiste demonstração de urgência, no caso, bem ainda, da insuficiência dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde, a justificar o pleito pretendendo aqueles disponíveis apenas na rede particular.

E, em análise sumária do parecer do NatJus, elaborado na forma e em atendimento ao quanto disposto na Resolução do CNJ nº 479 de 11/11/2022, com conclusão não favorável ao pleito e, bem ainda, da documentação até o momento produzida,
verifico que inexiste demonstração da ineficácia do tratamento da patologia suportada pela tutelada (Transtorno do Espectro Autista) pelo Agravado, por meio das terapias fornecidas pelo SUS, considerando que, não foi apresentado laudo médico circunstanciado e fundamentado no processo de origem, atestando especificamente a ineficácia dos tratamentos disponíveis na rede pública de saúde para o tratamento da doença suportada pela tutelada
,
preceito sem o qual não se pode inferir, por conseguinte, pela imprescindibilidade das terapias vindicadas na ação.

Inclusive, a orientação do FONAJUS corrobora o acima esposado, senão vejamos:

[...]

Por fim, ressalto que o NatJus elegeu o pleito como sem caráter de urgência ou emergência, na forma definida pelo CFM, no artigo 1º, da Resolução nº 1451/1995, revelando-se prudente respeitar os critérios médicos consolidados para o acesso ao serviço, conforme entendimento sedimentado deste Sodalício e dos Enunciados nº 8, 9, 10 e 11 do Comitê Estadual de Saúde do Poder Judiciário de Mato Grosso, veja-se:

[...]

Não se olvida a comovente situação vivenciada pela criança tutelada, no entanto, nesse contexto de análise sumária do conjunto probatório produzido até o momento, não verifico demonstração inequívoca de que a condição suportada pela usuária do sistema público de saúde resulte em eminente risco de morte ou de natureza irreparável à saúde desta, a justificar o preterimento dos demais usuários do serviço público de saúde, em espera na fila de atendimento classificado como de emergência ou urgência, violando o princípio da isonomia e do acesso universal à saúde.
[...] (
Destaquei
)

Evidencia-se que,
não estavam presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, na ação originária, quais sejam, a presença do
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito invocado.

Isso porque, conforme ressaltado na decisão liminar, o tratamento vindicado (prestação do serviço de terapia ABA) foi classificado pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NatJus
como sem urgência e/ou emergência
, situação que afasta o legítimo interesse de agir no pleito de urgência.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024